Tribunal: TJDFT
Processo: 0754110-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754110-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABIO SANTOS BELO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa do agravante Fabio Santos Belo, para esclarecimentos quanto a divergências de dados, conforme cota da d. Procuradoria de Justiça ao ID 79811936. Após, retornem ao Parquet para manifestação. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora